Tribunal: TCU
Processo: 012.152/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5743/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.152/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Germana Cantanhede Moura (XXX.764.932-XX); Bruna Rocha da Silva (XXX.681.207-XX); Daniel Costa Soares (XXX.031.912-XX); Daniellem Costa Soares (XXX.882.782-XX); Eva Costa Marciel (XXX.454.772-XX); Joao Marcos Cantanhede de Moura (XXX.765.072-XX); Maria Thun Rousseau (XXX.683.057-XX); Maria de Fatima Cantanhede Moura (XXX.839.632-XX); Renata Costa Soares (XXX.883.322-XX); Saymon Gomes dos Santos Moura (XXX.559.182-XX); Vera Lucia Covre (XXX.370.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.